Tribunal: TJBA
Processo: 0501561-71.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501561-71.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROBERTO RIVELLINO LEITE Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES, MICHEL SOARES REIS DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERÍODO ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DA GAD. PREVISÃO LEGAL DESDE 1977. DIREITO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO NO PERÍODO. ÔNUS PROBATÓRIO ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDO. BIS IN IDEM AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jacobina contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, condenando o município ao pagamento do adicional de periculosidade a guarda municipal no período de agosto de 2013 a junho de 2016. O município sustenta ausência de elementos probatórios, inadequada distribuição do ônus da prova e configuração de bis in idem em face da existência da Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: primeiro, a decisão monocrática procedeu adequadamente à análise dos elementos probatórios; segundo, houve correta distribuição do ônus probatório entre as partes; terceiro, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade no período anterior à GAD configura bis in idem e, por fim, se estão presentes os requisitos legais para o pagamento da verba no período mencionado. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal de Jacobina prevê o adicional de periculosidade para guardas municipais desde a Lei nº 06/1977, estabelecendo direito legalmente constituído muito antes da criação da GAD, que foi criada em 2013, mas implementada efetivamente apenas em 2015. 4. A decisão monocrática baseou-se em elementos probatórios sólidos, incluindo a própria legislação municipal, o laudo pericial e as circunstâncias fáticas, não se tratando de decisão fundamentada em presunções. 5. O ônus probatório foi adequadamente distribuído, cabendo ao autor demonstrar o direito (através da legislação) e ao município demonstrar o cumprimento da obrigação, fato impeditivo que não logrou comprovar. 6. Não há configuração de bis in idem, pois o direito reconhecido refere-se exclusivamente ao período anterior à implementação da GAD, quando não havia qualquer verba compensatória pelo risco das atividades. 7. O período de agosto de 2013 a junho de 2016 caracterizou-se pela ausência de qualquer compensação pelo risco acentuado das atividades de guarda municipal, configurando descumprimento de obrigação legal preexistente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O adicional de periculosidade devido aos guardas municipais, quando previsto em lei específica, constitui direito que não pode ser negado pela posterior criação de gratificação com denominação diversa. 2. A ausência de pagamento de qualquer verba compensatória pelo risco das atividades no período anterior à implementação de nova gratificação caracteriza descumprimento de obrigação legal preexistente. 3. Não configura bis in idem o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade em período distinto daquele em que é paga gratificação com fato gerador equivalente." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 06/1977, art. 104, VIII; Lei Municipal nº 1.170/2013; Lei Municipal nº 1.186/2013; CPC, arts. 373, I e II; 931, caput; 934, caput. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre adicional de periculosidade e distribuição do ônus probatório em ações contra a Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.